Tribunal: CARF
Processo: 14041.720036/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720036/2018-79
ACÓRDÃO
1101-002.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO
CTN. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA COM DEFESA ADMINISTRATIVA. APENAS
NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é automática quando
houver defesa administrativa não transitada em julgado. Havendo o
término do processo administrativo, nova suspensão se dará apenas nos
casos previstos pela, não cabendo ainda a órgão administrativo decidir
sobre elas.
Súmula CARF no 28. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.
Sala de Sessões, em 27 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720036/2018-79
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão da DRJ 08, que julgou
improcedente a impugnação relativa aos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, com imposição de
multa de ofício de 75%, referentes aos quatro trimestres dos anos-calendário 2013, 2014 e 2015 e
primeiro e segundo trimestres de 2016.
A acusação fiscal considerou, em síntese, que havia indícios de aplicação incorreta
dos percentuais de presunção. O contribuinte aplicara, sobre as receitas de aluguel de imóveis
próprios, 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, em vez de 32%.
De acordo com as informações prestadas nas declarações DIMOB, DIPJ e ECF, todas
as receitas foram provenientes do aluguel de imóveis próprios e que a Fiscalizada parecia estar
ciente dessa irregularidade. Intimada a informar o motivo de ter aplicado percentual incorreto de
presunção do lucro durante os períodos analisados, o representante legal do sujeito passivo
somente alegou que “foi aplicado o percentual de presunção de 8% considerando o código e
descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 construção de edifícios”, da seguinte forma:

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720036/2018-79
3
Não obstante, depreende-se do TVF – e-fls. 2/6, que as atividades desenvolvidas,
conforme informações cadastrais existentes ao tempo do procedimento fiscal, eram identificadas
pelo CNAE principal 4120-0-00 (Construções de edifícios) e pelos CNAE secundários 8211-3-00
(Serviços combinados de escritório e apoio administrativo) e 6810-2-02 (Aluguel de imóveis
próprios).
Por outro lado, conforme 22a Alteração Contratual, documento fornecido pela
recorrente, o objeto social da empresa compreendia as seguintes atividades:
A) Administração de serviços técnicos da área imobiliária, compreendendo o
planejamento, organização e administração de empreendimentos imobiliários,
especialmente centros comerciais (shopping centers) e outros serviços
relacionados e complementares a essas atividades;
B) Locação e arrendamento de imóveis;
C) Participação no capital de outras empresas na condição de acionista, sócio ou
quotista, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou
minoritária;
D) exploração do serviço de estacionamento para veículos.
Preliminarmente, em sede de recurso voluntário, a recorrente requerer desde já a
suspensão da exigibilidade de todo o crédito tributário.
Na sequência, alega que deve ser afastada a falsa declaração, pois o que ocorreu foi
apenas o enquadramento irregular dos percentuais das alíquotas, que posteriormente foram
corrigidos e sanados quaisquer vícios quanto aos percentuais.
Outro ponto, objeto de discordância, se deu em razão da ausência de elementos
para caracterização de omissão de informações ou receitas e fraude ou qualquer outro indício que
leve à aplicação de sanções exorbitantes ou representação penal.
Quanto ao aspecto meritório, alega que, se o próprio contribuinte antecipa o
pagamento e o lançamento é por homologação, não pode ter havido supressão ou redução de
crédito tributário constituído, de modo que, pode até ter havido obrigação tributária que não se
converteu em crédito tributário lançado, mas não crédito tributário constituído.
Suscita que parte do crédito tributário referente ao ano-calendário 2013 foi
lançando de forma indevido pelo fisco, uma vez que estava coberto pela decadência, impedindo o
fisco de constituir o crédito.
Isso ocorre, porque o prazo para constituir o crédito referente ao ano-base de 2013
já havia expirado, uma vez que a contagem do prazo se dá no momento da ocorrência do fato
gerador da obrigação de acordo com a art. 150 § 4 do CTN.
Ao final, requer:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720036/2018-79
4
a) Seja realizada a Revisão de Ofício do Lançamento, em especial no que se refere a
não de ocorrência do fato gerador do IRPJ E CSLL quanto ao lançamento tendo como fatos
geradores o ano-calendário de 2013;
b) Nos moldes do artigo 151 do Código Tributário Nacional, seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário EM SUA TOTALIDADE, até que sejam exauridas todas as
instancias administrativas;
c) Reconheça a escrituração regular do sujeito passivo, com o objetivo de
descaracterizar quaisquer indícios de fraude, dolo ou simulação prevista no CTN, art. 150, § 4;
d) Seja afastada a representação para fins penais face a observância da sumula
vinculante 24 do STF - Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o,
incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
e) Seja reconhecida a perda do direito do fisco de lançar os créditos tributário
referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013, em vez recolhido os tributos – e por estarem
acobertados pela decadência diante a homologação tácita do lançamento.
f) Realize a recomposição de todo o auto de infração quando do reconhecimento
dos pedidos realizados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do AR (Aviso de Recebimento), a intimação foi
enviada ao contribuinte no dia 25.09.2018.
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
24.10.2018, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 25.10.2018.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A recorrente sustenta que parte do crédito tributário referente ao ano-calendário
de 2013 foi constituída de forma indevida, porquanto atingida pela decadência, sob o argumento
de que o termo inicial da contagem do prazo decadencial se dá no momento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720036/2018-79
5
Passo, portanto, à análise.
Tratando-se de tributos sujeitos à lançamento por homologação, como no caso em
exame, a decadência do direito de a Administração Tributária constituir o crédito tributário
encontra-se disciplinada tanto no art. 173, inciso I, quanto no art. 150, § 4o, ambos do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Verifica-se, contudo, que, para a correta aplicação das referidas normas, faz-se
necessária, preliminarmente, a identificação da eventual ocorrência de conduta dolosa tendente a
“suprimir ou reduzir tributos sabidamente devidos”, devidamente consubstanciada em conjunto
probatório idôneo.
Com efeito, não sendo demonstrada a presença de dolo, fraude ou simulação, a
hipótese subsume-se ao regime do art. 150, § 4o, do CTN, segundo o qual o prazo decadencial é de
cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720036/2018-79
6
No caso concreto, verifica-se que os fatos geradores mais antigos ocorreram em
31/03/2013, ao passo que a ciência das autuações, conforme Aviso de Recebimento (AR), deu-se
em 28/02/2018, razão pela qual não há falar em decadência.
Ademais, os pagamentos antecipados efetuados não possuem o condão de alterar o
termo inicial da contagem do prazo decadencial, o qual, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
corresponde à data da ocorrência do fato gerador. Assim, tratando-se de IRPJ e CSLL apurados sob
o regime do lucro presumido, o prazo quinquenal inicia-se ao final de cada trimestre (31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro), e não mensalmente, conforme dispõem os arts.
1o e 25 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, não assiste razão à recorrente.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
No que concerne ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
trata-se de efeito jurídico inerente ao regular processamento do contencioso administrativo fiscal,
incumbindo tanto aos órgãos julgadores quanto ao sujeito passivo observar os prazos de natureza
preclusiva, sob pena de definitividade da decisão antes do exaurimento das instâncias recursais.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A recorrente alega a inexistência de dolo em sua conduta e questiona a elaboração
de Representação Fiscal para Fins Penais, requerendo seu afastamento sob o fundamento de que
o crédito tributário ainda não se encontra definitivamente constituído na esfera administrativa.
A matéria, contudo, encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, nos termos
da Súmula CARF no 28, que assim dispõe:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Dessa forma, não compete a este colegiado adentrar no exame da referida questão.
Ressalte-se, por oportuno, que compete ao Ministério Público Federal a propositura
da ação penal, cabendo à autoridade fiscal, nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, tão
somente o encaminhamento da representação de possível ilícito, após a constituição definitiva do
crédito tributário, nos termos do art. 83 da Lei no 9.430/96 e da Portaria RFB no 2.439/2010, ou
diante da constatação de outros indícios de infração penal no curso da ação fiscal.
MÉRITO
No mérito, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à análise do cumprimento
das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes aos anos-calendário de 2013 a 2016, concluindo
que a base de cálculo adotada pela contribuinte não observou os parâmetros legais aplicáveis.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.159 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720036/2018-79
7
Com efeito, constatou-se que a recorrente aplicou os percentuais de 8% para o IRPJ
e 12% para a CSLL sobre receitas decorrentes de aluguéis de imóveis próprios, quando o correto
seria a aplicação do percentual de 32%, conforme previsto na legislação de regência.
Registre-se que a totalidade das receitas apuradas decorre de aluguéis de imóveis
próprios, conforme evidenciado nas informações constantes da DIMOB.
Em sede recursal, a contribuinte não impugnou as bases de cálculo apuradas pela
fiscalização, limitando-se à suscitação das preliminares anteriormente analisadas e à impugnação
da multa de ofício de 75%, sob o argumento de ausência de dolo, fraude ou conluio.
Todavia, verifica-se equívoco na argumentação da recorrente, porquanto o Termo
de Verificação Fiscal não consignou a qualificação da multa de ofício, inexistindo imputação de
conduta dolosa apta a ensejar agravamento da penalidade.
A controvérsia restringe-se, portanto, à aplicação da multa de ofício em sua
modalidade ordinária, decorrente da falta de declaração, total ou parcial, do crédito tributário em
DCTF, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, fixada no percentual de 75%.
Por se tratar de lançamento de ofício, a legislação tributária impõe a aplicação da
referida multa, sem prejuízo da incidência de juros de mora, conforme dispõe o art. 61 da Lei no
9.430/96.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando
todas as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 398
DF CARF MF
Original